Tribunal: CARF
Processo: 10880.946550/2012-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ILIANA ZAVALA DAVALOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-09-13

Inteiro teor:
S1-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.946550/2012-12
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-005.559 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
18 de agosto de 2021
Recorrente
BAHIANA DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2009
RESTITUIÇÃO. PROVAS. AUSÊNCIA.
A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de
créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do
sujeito passivo contra a Fazenda pública.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
HEITOR DE SOUZA LIMA JUNIOR - Presidente
(documento assinado digitalmente)
LIZANDRO RODRIGUES DE SOUSA - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, Jose Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Bianca Felicia Rothschild,
Rafael Taranto Malheiros, Lucas Esteves Borges, Marcelo Jose Luz de Macedo e Heitor de
Souza Lima Junior (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão da DRJ que julgou improcedente a
manifestação de inconformidade apresentada contra Despacho Decisório (e-fls. 8) que indeferiu
crédito e compensação invocado pela contribuinte, que consta da DCOMP no
31800.95326.020910.1.7.02-8690 (e-fls. 2/6), que não reconheceu direito creditório a título de
saldo negativo do IRPJ referente ao 1o trimestre/2009. Por bem resumir o litígio peço vênia para
reproduzir o relatório da decisão recorrida (e-fls. 84 e ss):
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.946550/2012-12
Fl. 153
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-005.559 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.946550/2012-12

Trata o presente de análise de Declaração de Compensação (PER/DComp) no
31800.95326.020910.1.7.02-8690 (e-fls. 2/6), não homologada por Despacho Decisório
(DD) eletrônico (e-fls. 8), que não reconheceu direito creditório a título de saldo
negativo do IRPJ referente ao 1o trimestre/2009, de que se deu ciência ao Contribuinte
em 12/07/2012 (efls. 12).
DESPACHO DECISÓRIO
2. O DD assentou que no “[...] curso da análise do direito creditório, foram detectadas
inconsistências, objeto de termo de intimação, não saneadas pelo sujeito passivo.
Dessa forma, de acordo com as informações prestadas no documento acima
identificado, constatou-se que não foi apurado saldo negativo, uma vez que, na
Declaração de Informações Econômico-Fiscais da pessoa jurídica (DIPJ),
correspondente ao período de apuração do crédito informado no PER/DComp, consta
imposto a pagar”.
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE
3. Irresignado, o Contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade em
03/08/2012 (e-fls. 15/19).
Preliminar de nulidade
4. Argui o Contribuinte que o DD não fundamenta o motivo da não homologação da
PER/DComp, impossibilitando o pleno exercício do direito de defesa. Aduz que não se
consideraram as informações constantes em DCTF, que menciona que o débito apurado
foi quitado com créditos de outras compensações (e-fls. 56/60 e 61/65).
5. Assim, ao não homologar a PER/DComp, o Fisco deveria informar o motivo da não
homologação, tendo em vista que o imposto a pagar, conforme informado em DCTF, já
fora compensado. Infringiu-se, pois, o inc. II do art. 59 do Dec. no 70.235, de 1972,
inquinando o processo de nulidade. Colaciona jurisprudência administrativa
Mérito
6. Em conformidade com a DCTF, a Contribuinte declarou que o saldo a pagar de IRPJ
relativo ao 1o Trim/2009 foi objeto de outras compensações, supra referidas, lastreadas
em recolhimento de IRRF pelas fontes pagadoras (e-fls. 69/80). Então, com a
consideração do IRRF consoante nos documentos anexos, impõe-se a compensação
integral do saldo negativo de IRPJ - 1° Trim/2009, correspondente ao IRRF, na monta
de R$ 130.039,89.
Pedido
7. Alfim, pede e requer:
“À vista do exposto, demonstrada a insubsistência e improcedência do indeferimento de
seu pleito, requer que seja acolhida a presente Manifestação de Inconformidade para:
(i) Anular o Despacho Decisório n° 024956507 tendo em vista a ausência de
fundamentação, determinando desde logo que, em substituição, seja proferido novo
Despacho Decisório em consonância com as informações apontadas em DIPJ, DCTF e
PER/DCOMP;
Ou, salvo melhor juizo:
(ii) Reformar o Despacho Decisório ora recorrido, a fim de ser integralmente
reconhecido o seu direito creditório tal como pleiteado, com a consequente
homologação da integra da compensação então declarada, nos exatos termos em que
Fl. 154
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-005.559 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.946550/2012-12

efetuada. Requer, ainda, provar o alegado por todos os meios de prova em direito
admitidos, sobretudo pelos documentos que seguem anexos, bem como pela juntada de
outros documentos que se façam necessários”.
A decisão de primeira instância julgou improcedente a manifestação de
inconformidade, em que aduz (e-fls. 84 e ss):
(...) a própria Manifestante reconhece que haveria tal Imposto de Renda a Pagar
relativamente ao 1o trimestre/2009, como visto, e que foram transmitidas PER/DComps
para extingui-lo (de no 39623.29660.310810.1.7.11-5638, que retifica a de no.
09125.86119.300409.1.3.11-8009; e de no 36407.28298.310810.1.7.10-2109, que
retifica a de no 22610.77649.290110.1.7.10-8561), fato que transformaria crédito face à
Fazenda Nacional a título de saldo negativo em pagamento indevido. Todavia, tais
PER/DComps não foram homologadas e se encontram em discussão administrativa (no
âmbito
dos
processos
administrativos
de
nos
10880.958904/2013-44
e
10880.953512/2014-70, respectivamente), inferindo-se, mais uma vez, a falta de
liquidez e certeza de suposto direito creditório.
15. Por todo o exposto, não assiste razão à Manifestante
Cientificada em 02/03/2020 (e-fl. 90) da decisão de primeira instância a
Interessada interpôs recurso voluntário, protocolado em 30/03/2020 (e-fl. 93), em que aduz:
- os dois processos administrativos acima referidos ainda se encontram em andamento
na esfera administrativa e, portanto, não podem ser parâmetro de fundamento para a
negativa do crédito da Recorrente, na medida em que qualquer decisão neles proferidas
é passível de reversão.
- na remota hipótese de que as compensações levadas a efeito pela Recorrente – que,
reitere-se, ainda permanecem em discussão nos autos do Processos Administrativos no
10880.958904/2013-44 e 10880.953512/2014-70 – sejam definitivamente julgadas
improcedentes, o montante exigido (isto é, o débito então compensado) será recolhido,
espontaneamente ou por meio de cobrança judicial, eis que já foi, inclusive, confessado
por meio das referidas DCOMP.
É o Relatório

Voto
Conselheiro Lizandro Rodrigues de Sousa - Relator
O recurso é tempestivo. Dele tomo conhecimento.
Resta incontroverso nestes autos que a Recorrente apurou Imposto de Renda a
Pagar relativamente ao 1o trimestre/2009, e que foram transmitidas PER/DComps para extingui-
lo (de no 39623.29660.310810.1.7.11-5638, que retifica a de no. 09125.86119.300409.1.3.11-
8009; e de no 36407.28298.310810.1.7.10-2109, que retifica a de no 22610.77649.290110.1.7.10-
8561), fato que transformaria crédito face à Fazenda Nacional a título de saldo negativo em
pagamento indevido.
Fl. 155
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-005.559 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.946550/2012-12

Não vejo como o litígio referente às compensações levadas a efeito pela
Recorrente que, reitere-se, ainda permanecem em discussão nos autos do Processos
Administrativos no 10880.958904/2013-44 e 10880.953512/2014-70, podem transformar em
saldo a restituir o valor declarado e reconhecido como a pagar referente ao Imposto de Renda do
1o trimestre/2009.
O que se pode conseguir é a quitação de um valor devido. Ou, em caso de
insucesso, em débito em aberto. Mas, nunca saldo a restituir.
Pelo exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
Assinado digitalmente
Lizandro Rodrigues de Sousa

Fl. 156
DF CARF MF
Documento nato-digital